Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. ART. 480 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 369 do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar as alegações em que se fundam o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
2. Dispõe o art. 370 do CPC, que “[c]aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
3. O juiz é o destinatário da prova, e com base no seu convencimento, é sua competência avaliar a necessidade de sua produção. Nesse passo, o art. 480 do CPC, possibilita a realização de nova realização de perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
4. O Juízo de origem determinou a realização de nova prova pericial para avaliar o valor de mercado aplicável ao contrato de locação mantido entre as partes, tratando-se de providência que encontra amparo no art. 480 do CPC.
5. Verifica-se, portanto, a existências de incoerência sobre ponto crucial da demanda e que, portanto, não pode ser ignorada. Há necessidade de esclarecimentos, mediante nova perícia sobre o imóvel, em razão da relevância de um laudo técnico em casos como o destes autos.
6. Agravo de instrumento desprovido.